Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712160-44.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO GRAO DE MOSTARDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NILZETE RODRIGUES DE PAULA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPÓRIO GRÃO DE MOSTARDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e NILZETE RODRIGUES DE PAULA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3aVara Cível de Águas Claras-DF, nos autos dos Embargos à Execução n.0721541-50.2022.8.07.0020, opostos pela agravante em desfavor do BANCO BRADESCO S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 152584180 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido pela agravante, sob o fundamento de que os documentos apresentados nos autos não se mostram aptos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Nas suas razões recursais (ID 43249426), as agravantes afirmam que figuram como devedoras da cédula de crédito bancário n.14030196, objeto da Execução de Título Extrajudicial n. 0717292-56.2022.8.07.0020 e sustentam que fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que não reúnem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, consoante demonstrado pelos extratos bancários acostados aos autos. Asseveram que a empresa EMPÓRIO GRÃO DE MOSTARDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA não está em funcionamento, não obtém faturamento, de forma que a exigência de apresentação de cópia do mais recente balanço patrimonial, devidamente assinado por contabilista torna-se prova excessivamente difícil. Afirmam que estão sendo executadas em aproximadamente R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) nos processos: 0704418-05, 0701193-74 e 0717292-56, além de processos trabalhistas, o que evidencia a hipossuficiência financeira alegada. Ao final, as agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes seja concedida a benesse da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada em caráter antecipado. Esta Relatoria, consoante a decisão exarada sob ID 46683062, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação das agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovessem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Embora regularmente intimadas, as agravantes não promoveram o recolhimento do preparo, conforme se extrai das certidões constantes dos IDs 47757363 e 47756181. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto as agravantes não comprovaram o recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. As agravantes, não obstante tenham sido regularmente intimadas para promoverem o recolhimento do preparo recursal, deixaram transcorrer in albis o prazo assinado (IDs 47757363 e 47756181), circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 18:02:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora